Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela Vara Criminal de Brazlândia/DF, que condenou o apelante por infrações aos artigos 306, § 1o, I (embriaguez ao volante), e 309 (direção de veículo automotor sem habilitação), ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A pena imposta foi de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, em regime semiaberto, 15 (quinze) dias-multa e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 4 (quatro) meses. A defesa recorreu pleiteando: (i) o reconhecimento do crime do art. 309 como mera agravante do art. 306; (ii) a alteração do regime inicial para o aberto; e, (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o delito de direção sem habilitação (art. 309 do CTB) deve ser absorvido como agravante do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, do CTB); (ii) verificar se é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena imposta; e, (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo o auto de prisão em flagrante, laudo do teste do etilômetro (1,45 mg/L), ofício do DETRAN e confissão do réu, além de relatos de policiais que presenciaram a condução do veículo em zigue-zague e o evidente estado de embriaguez do acusado, mantem-se a condenação.

4. Os delitos previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos, com bens jurídicos distintos, não se aplicando o princípio da consunção, conforme consolidado na Súmula 664 do STJ e na jurisprudência do TJDFT.

5. A tentativa da defesa de enquadrar o crime de direção sem habilitação como mera agravante da embriaguez ao volante não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, porque as condutas não guardam relação de meio e fim.

6. A dosimetria da pena deve ser reavaliada quando desproporcional.

7. O regime semiaberto foi mantido, em observância ao art. 33, § 2o, b, do CP, diante da reincidência do réu, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível para réu reincidente, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, inexistindo preenchimento dos requisitos legais.

9. Também é incabível a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos do art. 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e direção sem habilitação (art. 309 do CTB) são autônomos, com objetos jurídicos distintos, não se aplicando entre eles o princípio da consunção.

2. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena não ultrapassa quatro anos, nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é incabível ao réu reincidente, por ausência dos requisitos legais do art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 1o, I; 309; CP, arts. 33, § 2o, b; 44, § 3o; 69; 77; STJ, Súmula 664.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.08.2018; TJDFT, Acs. 1712789, 07023492520218070002; 1719903, 07413859520228070016; 1719473, 07232049120228070001.